Tribunal: TJES
Processo: 5003165-92.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003165-92.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON COSTA DE JESUS e outros
RECORRIDO: WENDEL FURTADO DE LIMA 04365922742 e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003165-92.2021.8.08.0047

RECORRENTE
S
:
EDMILSON COSTA DE JESUS e MARILENE MAIA DA SILVA

RECORRIDA:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais concernentes a restituição de valor de passagem aérea, contudo, improcedente o pleito de condenação em indenização por dano moral, não reconhecendo violação de personalidade jurídica no presente caso, apenas falha na prestação de serviço da requerida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ato ilícito indenizável imputável à requerida
pelos atos praticados no imbróglio que deu ensejo a presente demanda.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente adquiriu passagem aérea com a requerida e que esta cancelou unilateralmente o voo, não tendo sido reembolsada, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda postulando pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de passagem) e dano moral, entendendo que os atos praticados pela ré ensejam violação da personalidade jurídica.

Inicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação pela parte requerida, resta preclusa a discussão acerca do reconhecimento do direito da autora/recorrida à restituição da quantia paga referente a passagem aérea, cabendo perquirir, tão somente, se no caso em apreço a mera falha na prestação de serviço da ré extrapola, ou não, o mero aborrecimento.

Dito isto, ressalta-se que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia) de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus Sars-Cov no território nacional.

Desse modo, relativamente a indenização por danos morais, entende-se por não configurados, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5o da Lei n°. 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que não acolheu
o pleito de
condenação
das rés
ao pagamento de indenização por danos morais da ré.

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Sentença de parcial procedência – Insurgência exclusiva da parte autora – Alegação de má-prestação dos serviços pela cia aérea ré – Cancelamento de voo em razão do período pandêmico – Lei 14.034/2020 que estabelece obrigatoriedade de reembolso em caso de cancelamento da viagem – Ausência de obrigatoriedade de reacomodação ou remarcação da passagem aérea, em caso de impossibilidade de fazê-lo – Inteligência do §2º, do art. 3º, da Lei 14.034/2020 – Impossibilidade razoável de remarcação em razão do fechamento das fronteiras internacionais – Descumprimento contratual que caracteriza mero aborrecimento –
Art. 5º da Lei 14.046/20 que vedou a reparação por danos morais decorrentes do estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID
–
Teoria do Desvio Produtivo que não se aplica pois não houve perda de tempo útil expressivo na tentativa de solução administrativa da questão, tais como ausência no trabalho ou perda de compromisso – Precedentes desta C. Câmara – Danos morais afastados – Art. 252 do Regimento interno – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1126438-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 01/03/2023).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)